Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713611-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada, JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0701490-80.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados das contas correntes de titularidade, por meio do sistema BACENJUD, nos seguintes termos: É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora recaiu exclusivamente sobre verba de natureza alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Note-se que o extrato bancário referente à conta existente junto ao Banco do Brasil, anexado no ID 59257417, demonstra que o executado, de fato, recebe, na aludida conta, proventos decorrentes de aposentaria. Em janeiro, mês em que a constrição judicial restou efetivada, o executado recebeu o benefício do INSS, no montante de R$ 2.137,02, em 07/01/2020. Possível observar, contudo, um saldo anterior existente, no importe de R$ 5.258,21, cuja natureza alimentar não restou demonstrada, além de transferência recebida, em 15/01/2020, na monta de R$ 4.000,00. O bloqueio judicial, por sua vez, no valor de R$ 9.244,12, foi cumprido pela instituição financeira em 22/02/2020. Urge destacar, nesse particular, que, embora o executado afirme o recebimento de empréstimo, os valores porventura recebidos sob essa rubrica não ostentam natureza alimentar, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC, motivo pelo qual eventual penhora recaída sobre eles mostra-se legítima. Da análise da movimentação financeira do executado, portanto, não é possível constatar que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de verba de natureza alimentar de forma a serem alcançados pela impenhorabilidade. Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a comprovação acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.” (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) [Grifo-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo os bloqueios realizados. Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis e requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que: i) “na defesa apresentada pelo ora Agravante em seus Embargos à Execução, em que se discute principalmente o excesso de execução, foi interposto Agravo de Instrumento, distribuído sob o número 0712176-03.2020.8.07.000 ao Ilustríssimo Desembargador Dr. Roberto Freitas Filho, da Terceira Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, objetivando reverter a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu os pedidos da ora Agravante em relação à perícia técnica e apresentação de documentos pela parte Agravada, uma vez que há inequívoca inconsistência no que diz respeito ao valor cobrado pela Agravada. Assim, em sede de decisão do Agravo de Instrumento, decidiu o Ilustríssimo Desembargador, em 22 de maio de 2020, pelo deferimento da produção de prova, conforme alegado pela ora Agravante, tendo em vista que a diferença de cálculos apresentadas pelas Partes era de fato, prova a ser considerada e apurada, de forma minuciosa, por um perito técnico”. ii) o valor exequendo ainda está sob análise nos referido embargos à execução; iii) as verbas depositadas na sua conta corrente são oriundas de seus proventos de aposentadoria, os quais possuem caráter alimentar, sendo ilegal a constrição, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, bem como goza de proteção especial nos termos do Estatuto do idoso, o que reveste os proventos de aposentadoria de dupla proteção. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, o desbloqueio da conta corrente da Agravante, com a devolução do numerário depositado. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 16299418). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, consistente na liberação dos valores bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob a alegação de que os referidos valores têm natureza salarial, sendo, dessa forma, impenhoráveis. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de autorizar, em sede liminar, a suspensão da execução. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246527, 07261971820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, consta que foi efetuado bloqueio na conta bancária da Agravante, via sistema BACENJUD, no valor de R$ R$ 9.244,12 (nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e doze centavos. Nos extratos bancários e nos contracheques juntados pela Executada, ora Agravante (ID 54878066, 54878070), observa-se, a priori, que na referida conta corrente recebe seus proventos de aposentadoria, não havendo indícios que afastem a natureza alimentar do numerário bloqueado. Eventual saldo positivo de um mês para o outro e depósito feito por pessoa física, não retiram, a princípio, a natureza alimentar do numerário constante na conta bancária onde recebe salário. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, vejo presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano se verifica na possibilidade expropriação dos valores já objeto de constrição. Vale ressaltar ainda que, em sede de embargos à execução, há discussão pendente de julgamento acerca da necessidade de realização de perícia contábil diante da discrepância dos valores apresentados pelas partes como o devido. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, a constrição dos valores deve ser mantida em conta bancária vinculada ao Juízo, ficando a suspensa a expropriação ou liberação/desbloqueio dos referidos valores. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020 14:36:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador